Tribunal: TJMT
Processo: 1000706-02.2022.8.11.0005
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000706-02.2022.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEX SANDRO DE SOUZA - CPF: 503.364.791-15 (EMBARGANTE), KARINE APARECIDA BRINQUEDO BENITES - CPF: 039.342.451-02 (ADVOGADO), NILDE FORLIN BARBOSA - CPF: 444.832.871-68 (EMBARGADO), CAIO ALEXANDRE OJEDA DA SILVA - CPF: 039.596.021-54 (ADVOGADO), ESTACIO CHAVES DE SOUZA - CPF: 048.108.025-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – PROVAS PRODUZIDAS SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO FEITO - VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1000706-02.2022.8.11.0005

EMBARGANTE: ALEX SANDRO DE SOUZA

EMBARGADA: NILDE FORLIN BARBOSA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
ALEX SANDRO DE SOUZA
,
contra v. acórdão desta Câmara (Id.

227224188), que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo ora embargante, para manter a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar a baixa da constrição do nome da autora no cadastro de inadimplente, diante da inexistência de relação jurídica e condenou o ora apelante ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) acrescido dos consectários legais.

Inconformado, o embargante defende em suas razões que
“O Embargante é réu na ação que visa a declaração de inexistência de débito c/c Dano moral. E em 20/07/2024, esse nobre tribunal publicou acordão desprovendo o recurso, rejeitando a tese de cerceamento de defesa, havendo Omissão em relação aos argumentos trazidos pela defesa visto que a nobre decisão deixou de analisar fatos essenciais do presente caso, visto que matéria discutida (contratação do embargante através da Associação de Mulheres Produtoras Rurais da Gleba Caeté, da qual a autora faz parte e possui lotes, para realização dos serviços de georreferenciamento da área residencial dos assentados denominada AGROVILA) não constitui matéria unicamente de direito, demandando dilação probatória e que a tese de Defesa de cerceamento de Defesa no presente caso já foi analisada e acolhida pelo TJMT em dois processos semelhantes, com o mesmo Réu e mesmo objeto de pedir, sendo declarada nula a sentença e retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para que seja realizada a instrução”
(sic).

Assevera que,
“A omissão ocorre quando a decisão deixa de considerar matéria (fática ou de direito) trazida e amplamente debatida nos autos”
(sic)
.

Expõe que
“Neste caso, nota-se que a decisão sequer menciona que matéria discutida (contratação do embargante através da Associação de Mulheres Produtoras Rurais da Gleba Caeté, da qual a autora faz parte e possui lotes, para realização dos serviços de georreferenciamento da área residencial dos assentados denominada AGROVILA) não constitui matéria unicamente de direito, demandando dilação probatória, visto que se trata de matéria que depende da análise das normativas do INCRA e regularização fiduciária trazidas aos autos”
(sic).

Explana que
“Por tais razões que, diante da matéria discutida que demanda dilação probatória, que caracteriza vício na decisão proferida, conduzindo à sua necessária revisão, tem-se por cabível os efeitos infringentes pleiteados na presente peça”
(sic).

A par desses argumentos,
“[...] requer seja sanada a Omissão com o recebimento do presente embargo de declaração, para fins de que seja acolhida a tese de Cerceamento de Defesa em virtude de que a ação se trata de matéria discutida que não constitui matéria unicamente de direito, demandando dilação probatória conforme já foi entendido pelo TJMT em duas sessões distintas”
(sic).

Sem contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta omissão apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – CARÊNCIA DA AÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS – MÉRITO - ORIGEM DO DÉBITO DESCONHECIDA PELA AUTORA – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ART. 373, II DO CPC - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A ausência de instrução do feito, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos.

É manifesto que o pedido autoral não visa apenas a declaração de inexistência do débito e exclusão do nome dos registros negativos, mas também, a condenação por dano moral.

Na hipótese dos autos verifica-se que o CPF e nome da Requerente não foram negativados junto ao SERASA pela empresa do Requerido, mas sim pelo próprio requerido

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe ao demandado comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.”

O embargante aponta omissão no julgado, aduzindo que a demanda discutida necessita de dilação probatória, caracterizando vício no
decisum.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o acórdão bem analisou essa questão, não havendo nenhuma omissão a ser sanada, como bem se extrai do trecho do acórdão, na parte que interessa:

“[...] Como cediço, o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República, é esta a regra contida no art. 370 do CPC [...]

[...]

Percebe-se, assim, que ao juiz é autorizado, não obstante o requerimento de produção de determinada prova por uma das partes, reputá-la inútil ou dispensável, zelando, dessa forma, pelo bom andamento da marcha processual.

[...]

In casu, as provas carreadas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, portanto, tornando prescindível a prova pretendida.

Assim,
rejeito
a preliminar.”

Logo, sem razão a embargante, pois o que se verifica é m
ero inconformismo da recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”

(N.U 1018323-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 02/03/2024)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024